Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, e considerando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. O conjunto probatório revela que há similitude no quadro societário e nas atividades desenvolvidas pela empresa agravante e a empresa executada no processo principal.
3. Não há dúvidas da formação do grupo econômico constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo.
4. Prescindível análise aprofundada da confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, quando evidentes prejuízos a terceiros.
5. Incabível a condenação ao pagamento de indenização e de multa por litigância de má-fé quando não configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.